Tribunal: TJES
Processo: 0001519-58.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001519-58.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: JOCIELE MOREIRA GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001519-58.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: JOCIELE MOREIRA GOMES

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 916 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. MÉRITO. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

1. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de instrução para oitiva de testemunhas. Contudo, sendo o magistrado o destinatário das provas e versando a lide sobre matéria de direito e fatos comprovados por farta prova documental (Certidão de Tempo de Serviço e Fichas Financeiras), o julgamento antecipado é dever do juiz, não configurando cerceamento de defesa.

2. A contratação temporária para o exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração, mediante sucessivas renovações ou novos editais para o mesmo fim, desnatura a transitoriedade exigida pelo art. 37, IX, da CF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.478/RR (Tema 308) e do RE nº 765.320/MG (Tema 916), consolidou o entendimento de que a nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Ante o exposto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o Município recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)